Tribunal: TJDFT
Processo: 0717192-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0717192-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON CARNEIRO DO NASCIMENTO SANTOS, DOMINGAS PEREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: RICARDO RAMOS DA CRUZ DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual (venda de ágio de apartamento – R$ 33.000,00), indeferiu a gratuidade da justiça requerida pelos autores/agravantes (vendedores). Alegam, em síntese, que: 1) a decisão agravada não observou a real situação financeira dos agravantes, que arcam com diversas despesas ordinárias e extraordinárias comprovadamente demonstradas nos autos, como aluguel, educação de filhos, plano de saúde, medicamentos, transporte e alimentação; 2) ainda que se leve em consideração a renda bruta, esta não reflete a disponibilidade líquida do núcleo familiar para custear as despesas do processo, especialmente considerando o atual custo de vida no Distrito Federal, que é notoriamente elevado; 3) o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita; 4) os elementos contidos nos autos são suficientes para caracterizar a hipossuficiência dos agravantes. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: “(...) Os contracheques apresentados pelos autores, bem como o contrato acostado aos autos, evidenciam capacidade econômica e renda bruta superiores ao limite estabelecido para a concessão da gratuidade de justiça (...)” Todavia, a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, os agravantes (ele, analista de sistemas; ela, enfermeira) têm renda líquida individual inferior a R$ 5.000,00 e sustentam duas filhas em idade escolar (mensalidades de R$ 956,27 e R$ 1.093,43), sem contar as demais despesas ordinárias da família, o que justificaria a gratuidade da justiça requerida. Por sua vez, a natureza da causa (venda de ágio de apartamento de 55,2 m2, no valor de R$ 33.000,00) não infirma a hipossuficiência por eles declarada. Há, também, risco de dano iminente aos agravantes diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas iniciais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a exigência das custas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator